Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69, ao argumento de que o veículo objeto da lide está registrado em nome de terceiro, estranho à relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e o suposto devedor fiduciante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de registro do veículo em nome do devedor fiduciante inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão;
(ii) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, era medida cabível diante da ausência de comprovação de titularidade do bem objeto da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão tem como objetivo retirar do devedor inadimplente o bem dado em garantia fiduciária, sendo indispensável que o requerido ostente a condição de titular do bem cujo domínio resolúvel e posse indireta foram transferidos ao credor fiduciário.
4. O registro do contrato de alienação fiduciária no órgão competente para licenciamento, com anotação no certificado de registro do veículo, constitui requisito essencial para a constituição da propriedade fiduciária e para a eficácia do contrato em relação a terceiros, conforme o art. 1.361, § 1o, do Código Civil e o art. 1o, § 10, do Decreto-Lei 911/69.
5. O art. 485, inciso I, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos processuais indispensáveis, o que se verifica na hipótese, uma vez que a permanência do registro do veículo em nome de terceiro, estranho à lide, impede a configuração da relação jurídica necessária à propositura da ação.
6. A jurisprudência deste e. Tribunal corrobora o entendimento de que a busca e apreensão não pode ser processada quando o bem estiver registrado em nome de terceiro, em atenção à proteção de direitos de terceiros de boa-fé (Súmula no 92 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69 exige que o bem dado em garantia fiduciária esteja registrado em nome do devedor fiduciante, sendo inviável o prosseguimento da demanda quando o veículo encontra-se registrado em nome de terceiro.
2. A ausência de comprovação da titularidade do bem pelo devedor configura ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, inciso I; CC/2002, art. 1.361, § 1o; Decreto-Lei 911/69, art. 1o, § 10; Lei 4.728/65, art. 66.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 92.
TJDFT, Acórdão 1884435, 0733420-71.2023.8.07.0003, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26.06.2024, DJ 09.07.2024.
TJDFT, Acórdão 1325458, 07128757020208070007, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.03.2021, PJe 25.03.2021.
TJDFT, Acórdão 1612022, 07062657120208070012, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 31.08.2022, DJE 19.09.2022.